Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007248-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDIRA GONCALVES DE MELLO - CPF: 882.162.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), YANY JOSE DE FARIA - CPF: 352.869.381-91 (AGRAVANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o art. 225, da CF, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

A determinação de desocupação e demolição, como se verifica, se refere ao cumprimento de sentença da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Agravado. Assim, não se constata qualquer irregularidade capaz de invalidar o ato proferido.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Yani José de Faria
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0001431-15.2015.8.11.0082, ajuizada pelo Ministério Público, determinou aos executados que, no prazo de 45 dias, desocupem os imóveis edificados em área verde e em área de preservação permanente, com multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 na hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a demolição do seu estabelecimento comercial não é medida cabível, pois o referido imóvel é a única forma de seu sustento e a demolição irá causar-lhe enorme prejuízo.

Argumenta que está presente a verossimilhança do direito, sendo fato certo o projeto de regularização da Prefeitura de Cuiabá em que abarca o seu imóvel.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 127241657).

Contrarrazões ofertadas no id. 1345346.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 129471661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Yani José de Faria
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0001431-15.2015.8.11.0082, determinou aos executados que, no prazo de 45 dias, desocupem os imóveis edificados em área verde e em área de preservação permanente, com multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 na hipótese de descumprimento.

Pois bem.

Como visto, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação dos imóveis construídos em área verde e de preservação permanente, localizadas na Av. das Palmeiras, Bairro: Jardim Imperial, em Cuiabá (MT), no prazo de 45 dias, com a consequente demolição e remoção da edificação.

Em análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que a decisão do magistrado de origem tem como base a sentença transitada em julgado no dia 12/08/2019, que fixou a obrigação de desocupar os imóveis edificados em área verde e APP.

Ademais, o agravado, por vezes, foi intimado para o cumprimento definitivo da sentença, contudo, sem êxito. Assim, ante a manifestação do Ministério Público Estadual o juízo
a quo
determinou:

1. A EXPEDIÇÃO de mandado de desocupação determinando aos executados que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cumpram a obrigação de fazer, consistente na desocupação dos imóveis edificados em área verde e em área de preservação permanentes, localizadas na Avenida das Palmeiras, bairro Jardim Imperial, em Cuiabá (MT), com a consequente demolição e retirada dos resíduos existentes e na obrigação de elaborarem PRAD, bem como executá-lo no prazo de 90 (noventa) dias.

2. Visando à efetivação da tutela específica, deverá o oficial de Justiça cientificar os executados de que restou fixada multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento (art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do CPC), a qual será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não for cumprida esta decisão (art. 537, §4o, do CPC).

A irresignação do agravante é no sentido de que
, em razão da realidade social, são recomendáveis medidas de solução e não medidas drásticas, dado que o principal objetivo do agravante é sanar a questão para não ser necessário a desocupação e demolição do imóvel.

Contudo, o recorrente não juntou aos autos qualquer documento que evidenciem a probabilidade do direito, ao contrário disso, o que se vê, é que o agravante vem sendo intimado para o cumprimento da sentença que fixou a obrigação de desocupar o imóvel edificado em área verde e área de preservação permanente, desde o ano de 2019. Todavia, sem êxito até o presente momento, o que levou o juízo de origem a deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel.

Por oportuno, convém consignar
que,
e
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento
.

Com efeito, o art. 225, caput, da Constituição Federal ao elencar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações,

Ademais, nos termos do Código Florestal a área de preservação permanente é área protegida, nos seguintes termos:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.

§ 3o É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.
(Grifos nossos)

Dessa forma, ausente hipótese legal que autorize a manutenção da ocupação do comércio particular na área de preservação permanente, pois não resta caracterizada utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto ambiental, nos termos da lei.

Na mesma linha, enfrentamentos deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.
Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.
(N.U 1001948-50.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.
2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3o, XX, do Código Florestal. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022
). – grifos nossos

Por conseguinte, não se constata qualquer irregularidade capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com a sentença transitada em julgado nos autos n. 0001431-15.2015.8.11.0082.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Em face do exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022